Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-31.2015.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-31.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 361.820.601-15 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença e extinguiu o processo com resolução de mérito. A ação discute diferenças salariais oriundas da conversão monetária em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença viola a coisa julgada; e (ii) se a reestruturação da carreira dos servidores municipais exclui o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença viola a coisa julgada, sendo preclusa essa discussão em tal momento processual.
4. A mera reestruturação da carreira dos servidores, por si só, não extingue o direito às diferenças salariais oriundas da conversão monetária, devendo-se proceder à apuração mediante perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A nova análise acerca da prescrição, na fase de liquidação de sentença viola a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não extingue, por si só, o direito às diferenças salariais oriundas da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração contábil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507, 508 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019; STF, RE 695.558 AgR/RJ, Rel.
Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 19.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Levino José de Oliveira
contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, em liquidação de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito. O autor busca diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor (URV), alegando prejuízo de 11,98% não incorporado aos vencimentos.

O juízo de origem baseou-se no entendimento do STF e STJ de que o prazo prescricional tem início na reestruturação remuneratória das carreiras, entendendo que tal marco ocorreu pelas Leis Municipais n.º 179/2000 e 281/2002 (ID 253323194).

O recorrente, em suas razões, argumenta que tais normas não reestruturaram as carreiras e que as perdas decorrentes da URV constituem obrigação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito. Requer, assim, a reforma da sentença para apuração do crédito (ID 253323195).

O Município, em contrarrazões, sustenta que a prescrição foi corretamente aplicada, uma vez que houve reestruturação remuneratória que absorveu as diferenças alegadas (ID 253323198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelante ajuizou ação de liquidação de sentença por arbitramento em face do Município de Pedra Preta, em razão da defasagem sofrida na época em que houve a conversão do Cruzeiro Real para URV, cujo percentual de 11,98% as partes pretendem ver incorporado em suas remunerações.

O juízo
a quo
, analisando os autos, entendeu que a pretensão estava prescrita, considerando que o Município de Pedra Preta/MT editou as Leis Municipais nº 179/2000 e 281/2002, que reestruturaram a remuneração dos servidores públicos municipais, e que o prazo prescricional de cinco anos se iniciou a partir dessa data, o que inviabiliza a pretensão do apelante.

Analisando o recurso em questão, verifica-se que as razões do apelo se limitam à questão relativa à prescrição e ausência de defasagem salarial, considerando que a legislação municipal e os reajustes promovidos ao longo do tempo eliminaram quaisquer diferenças.

Ressalte-se, todavia, a impossibilidade de rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada material, tendo em vista que o acórdão que julgou a ação ordinária, que transitou em julgado em 29/08/2018 (Conf. ID 253323153 – pág. 51), manteve a sentença quanto à apreciação da questão relacionada à prescrição e reestruturação financeira da carreira, firmando posicionamento de que eventual defasagem deveria ser apurada em liquidação de sentença.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença.

Isso porque, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão sobre os termos estabelecidos no acórdão que já transitou em julgado, uma vez que qualquer modificação nesse sentido violaria a coisa julgada, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC.

Nesse contexto, vale destacar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Quarta Turma, Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

De igual modo, outro precedente que afasta o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença, também reforça esse entendimento:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Ainda, o artigo 505 do Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá reapreciar questões já solucionadas, exceto nas situações previstas em lei, ou se houver modificação no estado de fato ou de direito, o que não é o caso presente.

Portanto, mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, o ato judicial transitado em julgado é imutável, podendo ser alterado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Assim, somente se poderia reconhecer a prescrição, como causa extintiva da obrigação, se esta fosse superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, conforme o artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não ocorre no caso presente, em que a legislação e o lustro prescricional invocados teriam ocorrido antes mesmo da propositura da ação.

Para o Supremo Tribunal Federal, "
é inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento
". (RE 695.558 AgR/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 30/10/2014)

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, os marcos temporais citados pela parte agravante para justificar a ocorrência da prescrição da pretensão inicial são anteriores à ação de conhecimento, o que impossibilita a sua reapreciação na fase de liquidação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) 4. Decisão Mantida. Recurso não provido. (N.U 1001430-76.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença (N.U 1001438-53.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."
(N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Em conclusão, qualquer tentativa de alteração do que foi decidido na ação de conhecimento é inviável, visto que já foi fixada em decisão definitiva, protegida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, no julgado seguinte, esta Câmara reafirmou o entendimento exposto acima:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria. (N.U 0000845-56.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar a continuidade do processo de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025